Tribunal: TJES
Processo: 0000097-35.2023.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-04-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000097-35.2023.8.08.0021
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: FAGNER LUIZ SOARES DE OLIVEIRA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000097-35.2023.8.08.0021 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: FAGNER LUIZ SOARES DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS COMO MEIO DE PROVA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. REINCIDÊNCIA. RECURSO
CONHECIDO E
DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta por FAGNER LUIZ SOARES DE OLIVEIRA contra sentença condenatória proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Guarapari, que o condenou por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito (art. 33, caput, c/c art. 40, IV, da Lei nº 11.343/06) à pena de 14 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicialmente fechado, e 1.450 dias-multa.

Consta da denúncia que, em 13 de janeiro de 2023, o réu mantinha em depósito 8 pinos de cocaína e 6 buchas de maconha, além de possuir uma pistola 9 mm com três carregadores, dois deles prolongados, e 70 munições, sem autorização legal.

A defesa requer a absolvição por insuficiência probatória e, subsidiariamente, o reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se há insuficiência probatória para a condenação; e (ii) analisar a possibilidade de aplicação da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade do crime está comprovada por boletim de ocorrência, auto de apreensão, laudos periciais de exame químico e de arma de fogo, além de depoimentos testemunhais.

A autoria delitiva está demonstrada, especialmente pelos depoimentos dos policiais militares responsáveis pela ocorrência, os quais relataram que o réu, ao perceber a aproximação policial, tentou fugir e, ao ser abordado, admitiu que as drogas e a arma de fogo lhe pertenciam.

O depoimento de policiais, quando firme, coerente e em consonância com outras provas dos autos, constitui meio idôneo para embasar a condenação, conforme jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça.

O pedido de aplicação da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado é inviável, pois o réu é reincidente, circunstância que impede a concessão do benefício, nos termos do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06 e da jurisprudência consolidada do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

O depoimento de policiais, quando harmônico e corroborado por outros elementos probatórios, é suficiente para embasar condenação penal.

A reincidência impede a aplicação da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/06, arts. 33, caput, e 40, IV. Código Penal, art. 63.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC nº 734.804/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 03/05/2022, DJe 06/05/2022; STJ, AgRg no HC nº 753.355/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 13/09/2022, DJe 21/09/2022.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000097-35.2023.8.08.0021 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: FAGNER LUIZ SOARES DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal manejado por
FAGNER LUIZ SOARES DE OLIVEIRA
, por encontrar-se inconformado com a respeitável sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Guarapari, que o condenou como incurso nas sanções do artigo 33,
caput
, c/c artigo 40, inciso IV, ambos da Lei nº 11.343/06, à pena definitiva de 14 (quatorze) e 6 (seis) meses de reclusão e 1.450 (mil quatrocentos e cinquenta) dias-multa, para cumprimento em regime inicialmente fechado.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 13 de janeiro de 2023, o denunciado mantinha em depósito 8 (oito) pinos de cocaína e 6 (seis) buchas de maconha, além de possuir 1 (uma) pistola 9 mm, com 3 (três) carregadores, 2 (dois) deles prolongados, com o total de 70 (setenta) munições de mesmo calibre, tudo sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Nas razões recursais, requer a defesa a absolvição por insuficiência probatória e, subsidiariamente, o reconhecimento do tráfico privilegiado.

Pois bem.

A
materialidade

do

delito
restou comprovada pelo boletim unificado n. 49953203, auto de apreensão, auto de constatação de eficiência de arma de fogo, auto de constatação de substância entorpecente, laudo pericial de exame de arma de fogo e material n. 1.850/2023, laudo pericial de exame químico n. 997/2023, bem como por toda a prova oral produzida nos autos.

Compulsando o caderno processual, verifico que a
autoria delitiva
restou demonstrada em desfavor do apelante.

Interrogado em juízo, o acusado afirmou que a arma e as drogas o pertenciam, contudo, as substâncias entorpecentes eram destinadas a consumo próprio.

Importa destacar as declarações prestadas pelos policiais militares responsáveis pela ocorrência, em juízo.

Gilmar Pereira dos Santos disse que no dia dos fatos estavam em patrulhamento em razão da apuração de tentativa de homicídios e disparos de arma de fogo no bairro Village do Sol e, enquanto passavam por determinada rua, o réu empreendeu fuga para o interior do imóvel ao notar a presença policial, o que motivou a perseguição e abordagem.

Diante disso, no interior da residência do réu foram apreendidas as drogas em cima do armário e uma arma de fogo com carregadores, municiada e com kit rajada, os quais estavam embaixo do colchão.

Ao questionarem o réu, ele informou à guarnição que as drogas e a arma de fogo o pertenciam, esclarecendo que estava sofrendo ameaças.

Evidenciou que as investigações demonstraram que o apelante estaria vinculado ao grupo de Eivind, que estava assumindo o controle do tráfico de drogas do bairro.

Por fim, disse que vizinhos disseram à polícia que aquela residência era uma boca de fumo.

O militar Ericson Pereira Santos revelou que estava na outra equipe, tendo perseguido outro indivíduo que empreendeu fuga, entretanto, reforçou que quando chegou ao local já havia sido apreendida a arma de fogo e as drogas na casa onde o réu estava.

Reforçou que o recorrente afirmou que adquiriu a arma porque estava tendo problemas com outros traficantes de Vila Velha.

A jurisprudência de nossos tribunais reconhece que o depoimento dos agentes públicos, quando em consonância com os demais elementos de prova, são aptos a formar o convencimento do julgador e subsidiar a condenação.

Neste sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE ROUBO MAJORADO. VIOLAÇÃO AO ART. 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO REALIZADO EM DESACORDO COM A LEI. TEMAS NÃO ENFRENTADOS PELA CORTE DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PROVIDÊNCIA INVIÁVEL NA VIA ELEITA. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. MEIO DE PROVA IDÔNEO. EXISTÊNCIA DE OUTRAS PROVAS QUE SUSTENTAM A CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL EM RAZÃO DA VIOLÊNCIA EXCESSIVA. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. [...] 4. Consoante pacífico entendimento jurisprudencial desta Corte Superior, é possível a utilização de depoimentos dos policiais como meio de prova, os quais merecem a credibilidade e a fé pública inerente ao depoimento de qualquer funcionário estatal no exercício de suas funções, notadamente quando corroborados pelos demais elementos de provas nos autos, assim como no caso dos autos. [...] 7. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no HC n. 734.804/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 3/5/2022, DJe de 6/5/2022).

Portanto, as firmes e congruentes declarações prestadas pelos policiais militares em sede policial e judicial demonstram de forma clara a culpabilidade do réu pelo crime de tráfico de drogas, razão pela qual é medida que se impõe a manutenção da condenação, não havendo que se falar em insuficiência probatória.

Em seguida, requereu a defesa o reconhecimento do tráfico privilegiado.

Contudo, verifico que o requerente é reincidente, tendo em vista o fato de que ostenta outras condenações criminais com trânsito em julgado para a defesa, o que, por si só, impede a concessão da benesse.

Neste sentido:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PENA-BASE. QUANTIDADE DO ENTORPECENTE. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. NÃO INCIDÊNCIA. RÉU REINCIDENTE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O reconhecimento da reincidência do réu é elemento suficiente para impedir a aplicação do redutor, por ausência de preenchimento dos requisitos legais, nos termos do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, sendo certo que a utilização de tal vetor concomitantemente na segunda e terceira fase da dosimetria não enseja bis in idem (HC 410.990/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 7/11/2017, DJe 13/11/2017; HC 409.134/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 5/9/2017, DJe 18/9/2017). 2. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 753.355/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 13/9/2022, DJe de 21/9/2022).

Diante de todo o exposto e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO
E

NEGO
-LHE

PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO-VISTA - DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Eminentes pares, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
FAGNER LUIZ SOARES DE OLIVEIRA DA SILVA
em face de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Guarapari/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou procedente, em parte, a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado como incurso nas sanções do art. 33 c/c art. 40, IV, ambos da Lei nº 11.343/2006 à pena de 14 (catorze) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 1.450 (mil quatrocentos e cinquenta) dias-multa.

Em seu judicioso voto, o eminente Desembargador Relator Fernando Zardini Antonio conheceu e negou provimento ao recurso de apelação, no qual a Defesa objetivava tão somente a absolvição do acusado e, caso mantida a condenação, o reconhecimento do tráfico privilegiado.

Inicialmente, comungo do entendimento do eminente Desembargador Relator no sentido de haver provas suficientes para manutenção da condenação do acusado pela prática do crime de tráfico de drogas, bem como acerca do afastamento do tráfico privilegiado, considerando que o réu é reincidente.

No entanto, compulsando a sentença condenatória, entendo necessária a sua reforma
ex officio
.

Isso porque, na primeira fase do processo dosimétrico, o Juízo
a quo
fixou a pena-base em 10 (dez) anos de reclusão e 1.000 (mil) dias-multa mediante fundamentação genérica e inidônea, vejamos:

A
culpabilidade
do acusado é evidente, eis que tinha, ao tempo da infração, real conhecimento do caráter ilícito de seu ato, discernimento para comportar-se de acordo com esse conhecimento e era perfeitamente possível exigir-lhe um comportamento diverso do realizado, pois mesmo após ter sido condenado, por sentenças penais condenatórias transitadas em julgado, o acusado continuou praticando crimes;
antecedentes
são maculados, possuindo condenação criminal com trânsito em julgado, processo número 0009728-88.2005.8.08.0035, conforme documentação às fls. 113, 114 e 119, e consulta aos sistemas judiciais; sobre a
conduta social
do réu não ficou bem esclarecida ante a ausência de dados;
personalidade
voltada para a prática de delitos, eis que possui contra si outras 02 (duas) condenações em ações penais pela prática do crime de roubo e falsa identidade e de homicídio qualificado, conforme documentação às fls. 113, 114 e 119, além de ser conhecido pelos policiais militares em razão do seu envolvimento com o a prática de crimes, conforme depoimentos prestados em juízo, restando evidenciado que seu modo de ser é voltado para a vida delituosa; quanto aos
motivos do crime,
precedentes causais de caráter psicológico da ação ou mola propulsora do delito, devem ser sopesados em desfavor do réu, uma vez que motivado pelo espírito de ganância, visava difundir entorpecentes nesta cidade e comarca, gerando grande insegurança no seio social, porque a modalidade de delito descrita na denúncia é daquelas que serve também para financiar a prática de outros crimes; as
circunstâncias
não são favoráveis, já que o acusado guardava e tinha em depósito cocaína e maconha em sua residência, bem como em razão de seus vizinhos afirmarem que o local era ponto de tráfico de drogas, expondo muitas pessoas ao risco das drogas, sendo constante o risco; as
consequências
do crime de tráfico de drogas, que se resumem nos efeitos produzidos pela ação criminosa, o maior ou menor vulto do dano ou perigo de dano, e o sentimento de insegurança trazido pela ação, refletem em reprovabilidade mais elevada, uma vez que o crime é de perigo abstrato, sendo potencialmente ofendida toda a coletividade; e o
comportamento da vítima
, que no caso vertente, é a sociedade, em nada contribuiu para o delito praticado.

Como se percebe, com exceção dos antecedentes do acusado, todas as outras circunstâncias judiciais foram valoradas de forma inidônea, apresentando fundamentação genérica que poderia ser utilizada para toda e qualquer condenação pelo crime de tráfico de drogas.

No mais, a quantidade de droga apreendida (14 g de cocaína e 38 g de maconha) não se revela expressiva a ponto de autorizar a exasperação da pena-base, sendo inerente ao tipo penal em comento.

Isso posto, diante da inidoneidade da fundamentação empregada e ante a ausência de elementos que me permitam realizar um esforço argumentativo, fixo a pena-base em 6 (seis) anos e 3 (três) meses de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa.

Na segunda fase, presente a agravante da reincidência, fixa-se a pena intermediária em 7 (sete) anos, 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa.

Na terceira fase, presente a causa de aumento prevista no art. 40, IV, da Lei de Drogas, a qual aplico na fração mínima (1/6), sobretudo diante da ausência de fundamentação que incorreu o Juízo
a quo
ao aplicar fração diversa, fixo a pena definitiva em 8 (oito) anos, 6 (seis) meses e 2 (dois) dias de reclusão e 815 (oitocentos e quinze) dias-multa.

Mantenho o regime fechado para início do cumprimento de pena, por se tratar de réu reincidente e com maus antecedentes.

Ante o exposto, rogando vênia ao eminente Desembargador,
DIVIRJO
do entendimento de Sua Excelência, para
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso mas, de ofício,
REFORMAR
a sentença recorrida a fim de reduzir a pena do acusado para 8 (oito) anos, 6 (seis) meses e 2 (dois) dias de reclusão e 815 (oitocentos e quinze) dias-multa, mantidas as demais disposições da sentença condenatória.

É, respeitosamente, como voto.